Tribunal: TJSP
Processo: 1010834-31.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010834-31.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTA D'AREIA, são embargados JOÃO
PEDRO BETTIN e ENILDA XAVIER BETTIN.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível n° 1010834-31.2018.8.26.0223/50000
Comarca de Guarujá - 1a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Rodrigo Barbosa Sales
Embargante: Condomínio Edifício Ponta D'areia
Embargdos: João Pedro Bettin e Enilda Xavier Bettin
Voto no 24141
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade no julgado. Caráter meramente
infringente. Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 374/382) que deu provimento
à apelação dos réus, ora embargados, para julgar improcedente a ação
de cobrança.
O Condomínio autor, ora embargante, alega, em suma,
que há ofensa à coisa julgada, porque: (a) o resultado dop julgamento ora
embargado
diverge
do
anterior
agravo
de
instrumento
(2111204-59.2016.8.26.0000), já transitado em julgado, no qual se
afirmou que “o arrematante é, em tese, responsável pela dívida existente
anteriormente à arrematação”, além de transcrever trecho do edital de
leilão acostado a f. 62, 78/79 e 84/85 dos autos; (b) está expressamente
consignado nas Condições de Venda e Pagamento de f. 58/61, no item
dos débitos (f. 60), que eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e
impostos.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste contradição a declarar ou ofensa à coisa julgada.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadoras do julgamento, conforme se infere do seguinte
trecho:
“(...) Infere-se dos autos que o autor ajuizou, em relação ao espólio de
Marcos da Rocha Brites, ação de cobrança de despesas condominiais
(processo no 0014001-30.2005.8.26.0223), a qual foi julgada
parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento das
despesas processuais vencidas e vincendas durante o curso do
processo, enquanto durar a obrigação.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a unidade geradora dos
débitos foi levada a leilão, tendo sido arrematada pelo apelante, Sr.
João Pedro Bettin.
Em primeiro grau, foi deferido o pedido para inclusão do
arrematante no polo passivo do cumprimento do julgado, sendo
essa decisão reformada no julgamento, por esta Turma Julgadora,
do agravo de instrumento 2111204-59.2016.8.26.0000.
Decidiu-se, nessa ocasião, que não poderia ele ser compelido a
cumprir a sentença, por não ter participado do processo, na fase
de conhecimento, com os seguintes fundamentos :
“É pacífico o entendimento de que a satisfação dos débitos
condominiais é obrigação propter rem, ou seja, acompanham eles o
bem.
Diante dessa natureza, são exigíveis do arrematante as contribuições
condominiais vencidas mesmo antes da arrematação, merecendo
ressaltar que, no presente caso, o edital da praça consignou a
existência de débitos condominiais.
Estabelece, o art. 1.345, do CC, que o adquirente da unidade responde
pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, razão pela qual
não se pode afastar a responsabilidade do arrematante pelo pagamento
das dívidas condominiais existentes quando da arrematação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
A propósito, menciono o seguinte precedente desta Corte:
DESPESAS CONDOMINIAIS - COBRANÇA - LEGITIMIDADE
PASSIVA "AD CAUSAM" - ATUAL PROPRIETÁRIO - DÉBITOS
ANTERIORES - RECONHECIMENTO. Como conseqüência da
natureza 'propter rem' da obrigação condominial, o novo adquirente da
unidade condominial responde pelas dívidas a ela relacionadas, ainda
que constituídas anteriormente à aquisição (Lei 4.591/64, art. 4o,
parágrafo único) (...) (Apelação n° 0157133-27.2008.8.26.0002,
Relator(a): Clóvis Castelo, Comarca: São Paulo, 35a Câmara de
Direito Privado, 22/11/2010).
(...)
O desfazimento da arrematação, por erro do arrematante, deve ser
pleiteado pela via apropriada.”
Diante disso, o condomínio autor ajuizou a presente ação de cobrança
em relação ao arrematante e sua esposa, na qualidade de novos
proprietários do imóvel, arguindo que o valor da arrematação não foi
suficiente para a quitação da dívida condominial (f. 6).
Os réus insurgem-se, arguindo que não podem ser responsabilizados
pelas dívidas anteriores, porque o edital permitiu o entendimento de
que o valor das despesas condominiais devidas antes da arrematação
não seria cobrado do arrematante, além de reiteradamente destacar a
prescrição e que a cobrança não conta com clareza, eis que sequer são
capazes de entender que valores ou períodos são efetivamente
cobrados, pois constantes das planilhas (f. 216/218) valores
correspondentes ao período de 2000 à 2013 (f. 269, 291/292, 307 e
312).
Indevida a cobrança nesta ação de valores estranhos às taxas
condominiais, a exemplo de encargos sucumbenciais relativos ao
processo 0014001-30.2005.8.26.0223 ou honorários periciais (f. 218),
pois a pretensão inicial descreve cobrança condominial e o
arrematante, que não foi parte naquele processo, não responde por tais
verbas relativas a esse processo.
(...)
Interrompida nessa ocasião a prescrição, ela teve reinício com o
trânsito em julgado do acórdão que determinou a propositura de
nova demanda contra o arrematante (04/08/2017
f. 214), nos
termos do parágrafo único do art. 202 do CC (“A prescrição
interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu,
ou do último ato do processo para a interromper”).
Estabelecidas essas premissas, passa-se ao julgamento do mérito.
Conforme já decidido no julgamento do anterior agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
instrumento, supra mencionado, o arrematante é, em tese,
responsável pela dívida existente anteriormente à arrematação.
Mas, no presente caso, o edital de convocação ao leilão, em que
houve a arrematação, isentou-o de tal responsabilidade, ao
consignar que: “Constam débitos condominiais desta ação no valor
de R$ 250.183,16 (abr/2013). Fica o arrematante responsável por
eventuais débitos condominiais não inclusos no processo”.
Assim, diante do teor desse edital, conclui-se que os débitos
vencidos até a arrematação, ocorrida em 25/07/2013 (f. 82 e 86),
relativos àquele processo, não são de responsabilidade do
arrematante, devendo o condomínio autor prosseguir com a
execução contra o antigo proprietário.
Assim, de rigor o provimento do recurso para julgar improcedente a
demanda, condenando o condomínio autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Os honorários serão acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Por tais motivos, pelo meu voto, dou provimento ao recurso” - grifo
nosso.
Os presentes embargos, portanto, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC/2015, art. 1.025,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica